Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Processo : 0733425-73.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 103475155, dos autos originários no 0704226-73.2021.8.07.0010), proferida em ação de indenização por descumprimento contratual, que acolheu a preliminar de incompetência para encaminhar os autos a uma das varas cíveis da comarca de Campinas-SP, com base no art. 63 do CPC. A agravante narra que a ação originária discute a abusividade de resilição unilateral de contrato de serviços de transporte que prestava aos funcionários da agravada na cidade satélite de Santa Maria-DF e entorno. Alega que a abusividade do foro de eleição foi trazida desde a inicial, uma vez que nenhuma das partes tem sede em Campinas-SP; a agravante está sediada na cidade de Valparaíso de Goiás-GO, e a agravada tem sede nas cidades de Hortolândia-SP e no polo industrial de Santa Maria-DF, este último, mesmo local onde o serviço era prestação. Afirma que obrigar a agravante, uma microempresa, litigar em local tão distante com a agravada, uma gingante farmacêutica e conhecida multinacional, “é o mesmo que dificultar sobremaneira o acesso da microempresa autora ao Judiciário, além de dificultar realização de eventual prova longe do local da prestação dos serviços”. Declara que houve uma absurda aleatoriedade na escolha do foro contratual, em prejuízo da agravante. Aduz que não há qualquer prejuízo para a agravada litigar no juízo a quo. Diz que a decisão impugnada atenta contra o art. 20 da LINDB. Requer a concessão da tutela de urgência para, liminarmente, cassar ou suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, a fim de declarar a abusividade da cláusula de eleição de foro. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Podem as partes modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde deverão ser propostas as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico (art. 63 do CPC). Ademais, de acordo com a Súmula 335 do STF, “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Essa é a regra geral que somente pode ser superada quando ficar evidenciada a abusividade do foro contratual. No caso, as partes elegeram o foro contratual da Comarca da cidade de Campinas-SP “para dirimir qualquer litígio decorrente da execução dos Serviços, renunciando as Partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja” (Cláusula 15.11, id. 94309835 – p. 31, dos autos de origem). Inquestionavelmente, não há relação de consumo entre as partes, pois, afinal, a agravante figura no contrato como prestadora dos serviços de transporte fretado, objeto do contrato celebrado. Ao depois, o porte da tomadora dos serviços, por si só, não determina hipossuficiência da agravante na relação contratual, a fim de incidir as disposições do CDC, matéria sequer devolvida neste agravo. Aliás, no particular, pertinente transcrição de trecho da bem lançada fundamentação do juízo singular: [...] Noutro viés, os argumentos defensivos invocados pela requerente são insubsistentes e, pois, não tem o condão de fragilizar a tese da parte requerida, porquanto o foro de eleição consta expressamente do contrato e não emerge, da defesa articulada pelo requerido, qualquer alegação no sentido de que o contrato foi firmado com vício de vontade, e, ademais, a competência territorial como tal, não derroga o foro de eleição, na medida em que, nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil, somente a competência em razão da pessoa ou da função deve preponderar sobre a competência convencionada pelas partes, com o que os argumentos vazados na resposta aforada pelo autor ressentem-se de lastro jurídico. Além disso, cumpre alinhavar que a controvérsia fincada entre as partes não deve ser regida pelo disposto no Código de Defesa do Consumidor porque se trata de negócio firmado entre pessoas jurídicas e não há que se falar em aplicação do código consumerista, notadamente porque é a autora a fornecedora dos serviços contratados pela ré, não sendo, portanto, cabível sequer alegar a aplicação da teoria finalista mitigada de consumidor, a qual amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor, uma vez que a autora é que figura na posição de fornecedora, não sendo cabível a ela, portanto, aventar que o juízo escolhido no contrato não é o adequado para o litígio. Assim, não há que se falar em vulnerabilidade do autor frente ao requerido, com o que permanece hígida a cláusula de eleição de foro, à míngua de qualquer regra de competência absoluta a incidir na espécie. Logo, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não sobressai qualquer invalidade na cláusula, porquanto fora fixada por partes plenamente capazes. Com efeito, o foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes (art. 63, § 2o, do CPC). E, nada obstante haja previsão de prorrogação da competência relativa se não alegada oportunamente (art. 65 do CPC), na hipótese dos autos, a questão foi suscitada em contestação, impondo ao juízo da causa o declínio da competência para o juízo do foro eleito. Confiram-se os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ART. 63 DO CPC. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É preciso considerar a existência de cláusula de eleição de foro, aposta de forma expressa no contrato de locação, elegendo foro diverso do lugar da situação do imóvel. 2. A modificação da competência ajustada entre as partes só pode ser afastada mediante flagrante abusividade, ou seja, se evidente o prejuízo ao exercício do direito de defesa, ex vi do art. 63 do CPC. 3. A abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser examinada, exclusivamente, sob o enfoque da dificuldade da parte aderente em promover a sua defesa, o que, em tempos de processo judicial eletrônico, torna-se inverossímil. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296737, AGI 0722537-79.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 28/10/2020, DJe 11/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula que estabeleceu foro de eleição em contrato de locação. 1.1. O Juízo de origem reputou abusiva a cláusula que fixou o foro de eleição na circunscrição judiciária de Brasília-DF e determinou a remessa dos autos em favor da Vara Cível de Alexânia, Goiás. 2. O art. 63 do Código de Processo Civil e o art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, estabelecem que as partes podem modificar a competência em razão do território. 2.1. Convém destacar a possibilidade de deliberação, pelo Juiz, em tese, a respeito da possível abusividade da cláusula de eleição de foro, com a subsequente determinação da remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na presente hipótese, no entanto, o fundamento da abusividade da cláusula de eleição de foro, por supostamente tornar mais oneroso o exercício de defesa, não pode ser acolhido, pois não há presunção de vulnerabilidade da devedora. 4. A composição de vontades pelas partes, no momento da celebração do contrato, deve ser respeitada, sendo imperativa a defesa da legítima confiança e da expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio da obrigatoriedade dos negócios jurídicos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238123, AGI 0724658-17.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 18/3/2020, DJe 4/5/2020) Nesse mesmo sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.660.079/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020) A ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito não é critério para justificar o reconhecimento de abusividade da cláusula de eleição do foro. Ademais, a alegação de que o foro contratual acarreta prejuízo à defesa da autora-agravante, na hipótese, além de não ser presumível, sequer é crível, considerando que o processo judicial eletrônico é uma realidade nos dias de hoje, facilitando a atuação das partes e dos advogados, mesmo quando o processo tramita em outra unidade da federação. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator